Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712100-37.2024.8.07.0000 DECISÃO O exequente agrava contra capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0702279-22.2023.8.07.0007 – id 183445355) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido para oficiar instituições financeiras a fim de eventual penhora de saldo de previdência privada de propriedade do executado e manteve o processo suspenso. Alega, em suma, que a consulta pleiteada é diligência necessária para tentar localizar bens do executado, pois já foi consultado o Sisbajud e Renajud, sem êxito, sustentando que não tem como comprovar ao Juízo que o executado é proprietário de algum plano de previdência privada, posto que tal informação é protegida pelo sigilo de dados e jamais seria fornecida ao agravante. Invoca os princípios da colaboração e da efetividade da execução Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se vista a Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR